Tribunal: TJDFT
Processo: 0725773-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORMATURA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA. COVID-19. CLÁUSULA PENAL. EXORBITANTE. TAXA EMISSÃO BOLETO BANCÁRIO. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA.
1. a Lei 14.046/2020, que trata sobre medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da Covid-19 nos setores de turismo e de cultura, não se aplica às festas de formaturas, visto a natureza privada deste tipo de evento. Portanto, a Lei 14.046/2020 é inaplicável ao caso em tela.
2. Uma vez que a Cláusula penal pactuada coloca a consumidora em excessiva desvantagem, permite-se a redução equitativa pelo julgador, nos termos do artigo 413 do Código Civil e em atenção aos princípios da Proporcionalidade e Razoabilidade.
3. Havendo concordância com os termos do contrato de adesão, inclusive quanto ao com o pagamento dos custos financeiros advindos do serviço de arrecadação, tais como a taxa para emissão de boletos bancários referentes à adesão de formatura e constatado não haver abusividade, inviável a condenação da apelada na devolução da taxa cobrada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.